Tribunal: TJSP
Processo: 1020350-66.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica que as sequelas dele advindas implicam déficit funcional de caráter parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início, no caso concreto, a partir da data definida

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica que as sequelas dele advindas implicam déficit funcional de caráter parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início, no caso concreto, a partir da data definida no julgado singular, com a ressalva de que o pagamento correspondente ficará suspenso no período concomitante de 06 meses seguintes em que o autor recebeu mensalidades integrais de recuperação, compensando-se os valores recebidos nos 12 meses seguintes, nos moldes do artigo 47 da Lei 8.213/91. Os eventuais valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000076332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1020350-66.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido SEBASTIÃO JOÃO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram a sentença em sede do reexame
necessário com observações. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1020350-66.2019.8.26.0053
Voto no 35.627
Remessa Necessária Cível no 1020350-66.2019.8.26.0053 - Voto no 35.627
Fls. 2
Comarca:
SÃO PAULO - 2a V. AC. TRABALHO
(Proc. 1020350-66.2019.8.26.0053)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Partes:
SEBASTIÃO JOÃO DOS SANTOS; INSS
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NO
MEMBRO
SUPERIOR
DIREITO
-
LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
“Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido
pela perícia médica que as sequelas dele advindas
implicam déficit funcional de caráter parcial e
permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente
com início, no caso concreto, a partir da data definida
no julgado singular, com a ressalva de que o pagamento
correspondente
ficará
suspenso
no
período
concomitante de 06 meses seguintes em que o autor
recebeu
mensalidades
integrais
de
recuperação,
compensando-se os valores recebidos nos 12 meses
seguintes, nos moldes do artigo 47 da Lei 8.213/91. Os
eventuais
valores
em
atraso
serão
corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda
mensal a ser implantada será reajustada pelos índices
de manutenção”.
Sentença mantida em sede do reexame
necessário com observações.
Trata-se de ação acidentária formulada por Sebastião João
dos Santos contra o INSS objetivando, em síntese, o restabelecimento
da aposentadoria por invalidez acidentária que vinha recebendo
regularmente desde abril de 2013 em decorrência de sequelas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1020350-66.2019.8.26.0053
Voto no 35.627
Remessa Necessária Cível no 1020350-66.2019.8.26.0053 - Voto no 35.627
Fls. 3
membro superior direito (ombro) resultantes de acidente típico, e que
será cessada totalmente pela Previdência a partir de janeiro de 2020 sob
o pretexto de que, em perícia administrativa revisional, não foi
constatada a persistência da invalidez. Subsidiariamente, pede a
concessão de auxílio-doença ou auxílio-acidente.
Realizou-se a perícia médica (laudo juntado nas páginas
93/100).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido
inicial para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-acidente de 50%
do salário-de-benefício da aposentadoria por invalidez acidentária (NB
92/177.560.380-3) a partir de 05.07.2018 (página 118), compensando-
se os valores pagos a título de mensalidade de recuperação da
aposentadoria, mais abono anual, além de juros de mora e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Ficou
consignado que a apuração dos valores em atraso se fará moldes da
modulação de efeitos do Tema 810 - repercussão geral no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (páginas 151/154).
Sem recursos voluntários vieram os autos a esta Instância
para o reexame necessário.
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1020350-66.2019.8.26.0053
Voto no 35.627
Remessa Necessária Cível no 1020350-66.2019.8.26.0053 - Voto no 35.627
Fls. 4
Passo a decidir.
De pronto, anoto que não há controvérsia quanto à
ocorrência do acidente de trabalho narrado na inicial, consoante se
infere da análise da documentação juntada (ver páginas 15/27 e
117/119).
Submetido à perícia médica, atestou o laudo produzido,
fundado em minucioso estudo e amparado nos exames pertinentes
realizados, ser o autor portador de quadro de tendinopatias nos ombros,
assegurando o Expert que tais alterações acarretam prejuízo à
capacidade profissional de forma parcial e permanente para o trabalho
em geral, podendo desenvolver atividades compatíveis com as lesões
verificadas (ver páginas 95/100).
Nesse contexto, diante da segura conclusão médica, não
impugnada por nenhuma outra prova técnica, de rigor a concessão do
auxílio-acidente no lugar da aposentadoria por invalidez, cujo termo
inicial fica mantido em 05.07.2018 (página 118), correspondente à
cessação da aposentadoria por invalidez acidentária, com a ressalva de
que o pagamento correspondente às parcelas do auxílio-acidente ficará
suspenso no período concomitante de 06 meses seguintes em que o
autor recebeu mensalidades integrais de recuperação, compensando-se
os valores recebidos nos 12 meses seguintes, nos moldes do artigo 47 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1020350-66.2019.8.26.0053
Voto no 35.627
Remessa Necessária Cível no 1020350-66.2019.8.26.0053 - Voto no 35.627
Fls. 5
Lei 8.213/91.
Por fim, cumpre-me assentar que eventuais valores em
atraso serão corrigidos monetariamente na forma da legislação vigente,
adequando-se à orientação definitiva do Supremo Tribunal Federal por
força da apreciação do Tema 810 - repercussão geral no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, como assentado pelo julgado singular, e
acrescidos de juros de mora contados a partir da citação (03.05.2019 -
ver página 106) de uma só vez sobre o quantum até aí devido e, após,
mês a mês de modo decrescente, à base mensal conforme a disciplina da
Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma
da Lei 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida,
partindo-se da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos
índices de manutenção no decorrer do tempo.
O IPCA-E será o indexador a se aplicar, a partir do termo
final considerado no cálculo de liquidação que vier a ser aprovado na
execução, para efeito de atualização do precatório ou RPV, conforme
entendimento jurisprudencial a respeito.
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede do reexame
necessário, mantenho a r. sentença em seus termos com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1020350-66.2019.8.26.0053
Voto no 35.627
Remessa Necessária Cível no 1020350-66.2019.8.26.0053 - Voto no 35.627
Fls. 6
observações supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator